Tribunal: TJDFT
Processo: 0012883-08.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012883-08.2017.8.07.0003 RECORRENTE: WAGNER CORTES PAZINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por WAGNER CORTES PAZINI contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. A controvérsia recursal é sobre a possibilidade de consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito dos precedentes, enfrentou a celeuma no RE 593818 (Tema 150), conforme a ementa a seguir: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) No mesmo sentido, a câmara julgadora decidiu (ID 16258798): DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DE CINCO ANOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que as condenações anteriores a 5 (cinco) anos de que cuida o art. 64, I, do Código Penal afastam tão somente a agravante da reincidência, podendo ser utilizadas na fixação da pena-base, negativando a circunstância judicial de maus antecedentes. 2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Verifica-se, do juízo de confronto que a orientação consagrada pelo julgado impugnado está alinhada com o entendimento estabilizado pela Corte Suprema no Tema 150, sob a sistemática dos precedentes qualificados, de modo que a pretensão recursal de ID 17195637 deve ser obstada. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010